Tribunal: TJBA
Processo: 8070181-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070181-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, PATRICIA SHIMA

AGRAVADO: LEILA PEIXOTO RIOS e outros

Advogado(s):LEONARDO CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃ
O

DE
COBRANÇA
.
RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DA EXISTÊNCIA.
PROVA DIABÓLICA
.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança decorrente de relação de representação comercial, que, ao sanear o feito, inverteu o ônus da prova para determinar à ré a exibição do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de Agravo de Instrumento, o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, diante da natureza
secundum eventum litis
do recurso; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, especificamente para determinar à ré a exibição de contratos cuja existência e vigência são por ela negadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal limita sua análise ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o exame de questões não apreciadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

A regra geral do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC estabelece distribuição estática, admitindo-se a distribuição dinâmica apenas diante de concreta dificuldade probatória ou maior facilidade da parte contrária na produção da prova.

A agravante cumpre,
prima facie
, o dever de colaboração processual ao juntar aos autos o contrato que afirma reger a relação jurídica, negando de forma expressa a existência ou vigência de outros instrumentos contratuais.

A determinação judicial para exibição genérica de contratos, quando a parte afirma inexistirem outros, além do já apresentado, impõe à agravante a produção de prova de fato negativo indefinido, caracterizando prova diabólica, vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC.

A própria agravada declara nos autos que o conjunto probatório já existente é suficiente para o julgamento da lide, manifestando desinteresse na produção de novas provas documentais, o que afasta a utilidade e a necessidade da inversão do ônus da prova para fins de exibição contratual.

A manutenção da ordem de exibição, diante da declaração expressa de suficiência probatória pela parte beneficiária da inversão, viola os princípios da cooperação, da eficiência processual e da vedação ao comportamento contraditório.

A controvérsia remanescente refere-se ao
quantum debeatur
, a ser solucionado, em tese, por prova pericial contábil sobre os documentos já constantes dos autos, e não pela busca de contratos adicionais de existência incerta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
provido
.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem.

É vedada a inversão do ônus da prova quando esta impõe à parte a produção de prova impossível ou excessivamente difícil, caracterizando prova diabólica.

A inversão do ônus da prova para fins de exibição documental é incabível quando a própria parte beneficiária declara a suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8070181-98.2025.8.05.0000
,
de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravant
e,
CL
A
RO S.A.
e
agravad
a,
LEILA PEIXOTO RIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
94391422,
com a reforma da decisão
no capítulo
agravad
o
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12